Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de rescisão contatual. Contrato de empreitada. Prestação de contas. Danos materiais. Valores não utilizados na execução contratual. Ressarcimento. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de rescisão de contrato de empreitada com pedido indenizatório.
ii.- Questão em discussão
2. Controvérsia acerca da responsabilidade da contratada pelo ressarcimento aos contratantes dos valores desembolsados e não utilizados na execução do contrato.
iii.- Razões de decidir
3. Os documentos demonstram que, diante da necessidade de acréscimo no preço pactuado, os contratantes solicitaram um detalhamento dos serviços e dos valores cobrados, não tendo a contratada prestado habilmente as contas, situação que gerou um impasse que culminou na rescisão contratual.
4. Confirma-se a sentença que condenou a ré a devolver a diferença relativa ao valor que, embora pago, não foi gasto na execução do contrato.
5. Somente se autoriza a aplicação do princípio da causalidade nas hipóteses em que a aplicação do princípio da sucumbência se mostrar insuficiente para solucionar as questões relativas às despesas processuais.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.